Tribunal: TJDFT
Processo: 0054163-38.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. POLICIAIS MILITARES. ÚNICAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. INCAPACIDADE DE SE RECORDAREM DO FATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os elementos produzidos em sede inquisitorial, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, e que não sejam submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência, configuram meros elementos de informação, os quais até viabilizam a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
2. As declarações dos policiais, os quais, expressamente, declaram não se recordar dos fatos, e que personificam as únicas testemunhas ouvidas em juízo, não consubstanciam elementos de prova aptos a apontar a materialidade e a autoria do fato narrado na exordial.
3. Com efeito, na hipótese em que há somente elementos extrajudiciais, não repisados em juízo e colhidos à míngua do contraditório, que poderiam indicar o réu como autor do crime – o qual se afirma inocente –, atrai-se a vedação expressa no art. 155 do CPP, consistente na proibição de decisão condenatória fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.
4. Embargos infringentes conhecidos e providos para absolver o embargante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.